Tribunal: CARF
Processo: 10410.902754/2012-70
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO DA COSTA POSSAS
Data de julgamento: 2021-10-21
Data de publicação: 2022-03-30

Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/04/2009 a 30/06/2009
PEDIDO DE RESSARCIMENTO. CRE ́DITOS DA NA~O CUMULATIVIDADE. FRETES PARA TRANSPORTE DE PRODUTOS ACABADOS ENTRE ESTABELECIMENTOS DA MESMA FIRMA. IMPOSSIBILIDADE.
O conceito de insumo, para fins de tomada de cre ́ditos das contribuic ̧o~es sociais, esta ́ inarredavelmente vinculado ao processo produtivo executado pelo contribuinte. Os fretes para transfere^ncia de produtos acabados entre estabelecimentos da mesma firma, por se tratar de servic ̧o tomado depois de encerrado o processo produtivo, na~o se subsume no conceito de insumo, e, portanto, os gastos respectivos na~o ensejam creditamento.
As despesas de frete somente geram cre ́dito quando suportadas pelo vendedor nas hipo ́teses de venda ou revenda. Na~o se reconhece o direito de creditamento de despesas de frete relacionadas a`s transfere^ncias internas das mercadorias para estabelecimentos da mesma empresa, por na~o estarem intrinsecamente ligadas a`s operac ̧o~es de venda ou revenda. Precedentes do STJ.

Inteiro teor:
CSRF-T3
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10410.902754/2012-70
Recurso
Especial do Procurador
Acórdão no
9303-012.133 – CSRF / 3a Turma
Sessão de
21 de outubro de 2021
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
INDUSTRIA DE LATICINIOS PALMEIRA DOS INDIOS S/A ILPISA

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/04/2009 a 30/06/2009
PEDIDO DE
FRETES PARA TRANSPORTE DE PRODUTOS ACABADOS ENTRE
ESTABELECIMENTOS DA MESMA FIRMA. IMPOSSIBILIDADE.

despesas de frete relaci

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial e no mérito, por voto de qualidade, em dar-lhe provimento, vencidos os
conselheiros Valcir Gassen, Tatiana Midori Migiyama, Érika Costa Camargos Autran e Vanessa
Marini Cecconello, que negaram provimento. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos
repetitivos, sendo-lhes aplicado o decidido no Acórdão no 9303-012.124, de 21 de outubro de
2021, prolatado no julgamento do processo 10410.901488/2014-20, paradigma ao qual o
presente processo foi vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo da Costa Pôssas – Presidente Redator
Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Jorge Olmiro Lock Freire,
Tatiana Midori Migiyama, Rodrigo Mineiro Fernandes, Valcir Gassen, Pedro Sousa Bispo, Érika
Costa Camargos Autran, Vanessa Marini Cecconello e Rodrigo da Costa Pôssas. Ausente o
conselheiro Luiz Eduardo de Oliveira Santos, substituído pelo conselheiro Pedro Sousa Bispo.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10410.902754/2012-70
Fl. 1146
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9303-012.133 - CSRF/3a Turma
Processo no 10410.902754/2012-70

Relatório

O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório o relatado no
acórdão paradigma.
Trata-se de Recurso Especial, interposto pela Fazenda Nacional, em face de
Acórdão proferido pela 1a Turma Ordinária da 2a Câmara da 3a Seção de Julgamento do CARF.
A decisão recorrida ficou assim ementada:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/04/2009 a 30/06/2009

-

-

LIMPEZA
DE
EQUIPAMENTOS
E

FERRAMENTAS. POSSIBILIDADE.

os quais a graxa, desde que comprovadamente utilizado

considerados os demais

UNIFORMES. POSSIBILIDADE.

equipamentos

demais requisitos da lei.

BENFEITORIAS NO ATIVO IMOBILIZADO. POSSIBILIDADE.
Fl. 1147
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9303-012.133 - CSRF/3a Turma
Processo no 10410.902754/2012-70

Ge

desde que comprovadamente utiliza
demais requisitos legais.

AUTOMOTORES. POSSIBILIDADE.
Geram dir

automotores, desde que comprovadamente utilizados no processo
produtivo, observados os demais requisitos da lei.

POSSIBILIDADE.

observados os demais
requisitos da lei.

-

ENTRE ESTABELECIMENTOS DA EMPRESA. POSSIBILIDADE.
Geram dire

-

NATURA. POSSIBILIDADE.

seja a fornecedora do leite in natura, observados os demais requisitos da
lei.

IMOBILIZADO. POSSIBILIDADE.
Fl. 1148
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9303-012.133 - CSRF/3a Turma
Processo no 10410.902754/2012-70

-

rvados os demais requisitos da lei.

ANTERIORES. PEDIDOS DE RESSARCIMENTO EM OUTROS
PROCESSOS ADMINISTRATIVOS.

objeto de pedidos de ressarcim

subsequentes.

IMPOSSIBILIDADE.

de 2003.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/04/2009 a 30/06/2009
RESSARCIMENTO. COMPENSA

-fiscal do
sujeito passiv

Assim decidiu o colegiado:
Fl. 1149
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9303-012.133 - CSRF/3a Turma
Processo no 10410.902754/2012-70

r

glosa

relativamente a gastos com benfeitorias no a

Recorrente,

requisitos legais; e) reverte

-

empresa, mas desde que observados os demais requisitos da lei, dent
-

sido tributados pela

-

no processo produtivo, observados os demais requisitos da lei.
Salienta-se que a Fazenda Nacional interpôs Embargos de Declaração, diante da
decisão acima. Por meio do Despacho de Exame de Admissibilidade em Embargos, o Presidente
Fl. 1150
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9303-012.133 - CSRF/3a Turma
Processo no 10410.902754/2012-70

da 1a Turma Ordinária da 2a Câmara da 3a Seção do CARF rejeitou os embargos interpostos sob
“ ”
Por intermédio do Despacho de Admissibilidade de Recurso Especial, o
Presidente da 2a Câmara da 3a Seção do CARF deu seguimento ao recurso da Fazenda Nacional
“ ”
É o relatório.
Voto

Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto condutor consignado no
acórdão paradigma como razões de decidir: 1
Quanto à tempestividade e à admissibilidade do Recurso Especial da Fazenda
Nacional, transcrevo o entendimento majoritário da turma, expresso no voto do relator do
acórdão paradigma:
O Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional é tempestivo. Alega-se
divergência jurisprudencial no que se refere ao direito de crédito sobre valores de fretes.
A Recorrente apresentou o Acórdão no 3401-006.213, e, na análise, concorda-se com o
Despacho de Admissibilidade, pois preenche os requisitos de admissibilidade.
Quanto
produtos acabados entre estabelecimentos do contribuinte, transcrevo o entendimento majoritário
da turma, expresso no voto vencedor do redator designado do acórdão paradigma:
-

FRETES PARA TRANSPORTE DE PRODUTOS ACABADOS PARA
DE LOTES
O Parecer Normativo COSIT/RFB n° 5, de 17/12/2018, ao delimitar os contornos do
REsp 1.221.170/PR, assim definiu (negritei):

somente podem

excluindo-se do conceito os di
aludido processo
56. Destarte, exemplificativamente

1 Deixa-se de transcrever a parte vencida do voto do relator, que pode ser consultado no acórdão paradigma desta
decisão, transcrevendo o entendimento majoritário da turma, expresso no voto vencedor do redator designado.
Fl. 1151
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 9303-012.133 - CSRF/3a Turma
Processo no 10410.902754/2012-70

nsportadoras.
-

-se de tal conceito os itens utilizados

-

-

-

creditame
intercompany

sentido de
“ ”

consta

Segue um resumo da pesquisa jurisprudencial.

CONFIGURADO. VIOLA

-

20/06/2017, DJe 29/06/2017)

jurisprudencial consubstancia d

DJe de 05/03/2018).
Po
-se que a tese recursal contida nos
Fl. 1152
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 9303-012.133 - CSRF/3a Turma
Processo no 10410.902754/2012-70

arts. 2o, II, da Lei 9.478/97; 146 do CTN e 48, §§ 11 e 12 da Lei 9.430/96, sequer
implicitamente, foi

Nesse sentido:
[.....omissis.....]

[.....omissis.....]
se
recursal.

Nesse sentido:
[.....omissis.....]
1. Fixada a prem

-

-

Corte.

revenda.

revenda.
Nesse sentido: A

14/12/2015; AgRg no REsp 1.515.478/RS, Rel. Ministro Herman Benjamin,
Segunda Turma, DJe 30/06/2015.
Fl. 1153
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 9303-012.133 - CSRF/3a Turma
Processo no 10410.902754/2012-70

TJ, AgInt no AgInt no REsp 1.763.878/RS,
Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, DJe de
1o/03/2019).
[....omissis.....]

[.....omissis.....]

suportadas pelo contribuinte vendedor.
[.....omissis.....]

[.....omissis.....]

-

entendimento dominante acerca do tema".

recorrida".

parcialmente do Recurso Especial e, nessa parte, nego-lhe provimento.
Com esses fundamento
-

acabados entre estabelecimentos do contribuinte.

Fl. 1154
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 9303-012.133 - CSRF/3a Turma
Processo no 10410.902754/2012-70

CONCLUSÃO

Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma citados
neste voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de conhecer do Recurso
Especial e no mérito, por voto de qualidade, em dar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo da Costa Pôssas – Presidente Redator

Fl. 1155
DF CARF MF
Documento nato-digital